Tribunal: STF
Processo: ARE 1481261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Processual Civil. Administrativo. Concurso da Polícia Federal. Reprovação no exame de aptidão física. Prova de natação. Apelações interpostas pela União e pelo Cebraspe, em sede de ação ordinária, ante sentença que, extinguiu o processo com resolução de mérito, para anular o ato administrativo que desclassificou a autora do certame, determinando a continuação da autora nas demais fases do concurso, ficando condicionada a sua nomeação e posse no cargo após o trânsito em julgado da decisão. Princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia. Ato administrativo que desclassificou a autora, sem mácula. Apelações providas.



    1. O cerne da questão versa sobre a participação ou não da ora agravante, nas demais etapas no Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Agente da Polícia Federal, regulado pelo Edital nº 01/DGP/PF/2021, no qual não obteve aprovação no teste de natação.



    2. Apenas a título de exemplo, o fato de o teste haver realizado em piscina com bloco de partida, por si só, não implica em prejuízo. Isto porque se foi utilizado o bloco, a candidata teria vantagem. Da mesma forma, a utilização do cronômetro manual, não implica em comprovado prejuízo, além de exigir demonstração da utilização de equipamento distinto pelos demais candidatos.



    3. No caso, conforme disposto no subitem 3.4.6.1 do referido edital, para lograr aprovação no teste de natação, a autora ora apelada, deveria nadar os 50 (cinquenta) metros em, no mínimo, 64 segundos, porém, conforme informação trazida aos autos, a autora, na primeira tentativa, realizou o teste de natação (50 metros) em 66 segundos, e na segunda tentativa realizou o teste em 65 segundos, motivo da sua eliminação.



    4. Finalmente o fato de a candidata ter excedido em apenas um segundo do tempo exigido, não autoriza o julgador a interpretar a regra do edital com subjetividade, pois em evidente afronta ao princípio da isonomia.



    5. O edital do certame é sua lei, vinculando tanto a Administração, como os candidatos à observância de suas normas.



    6. Não restou comprovado nos autos a existência de infringência aos critérios estabelecidos pelo edital. De igual modo, a aferição do tempo de prova, a princípio, não se verifica eivada de ilegalidade, posto que seguiu regras estabelecidas para o exame, sendo aplicada igualmente a todos os candidatos submetidos à prova, em respeito ao princípio da isonomia.



    7. A intervenção do Poder Judiciário em concurso público está limitada ao afastamento de ilegalidade, que não se demonstra no caso.



    8. Destarte, com razão a União e o Cebraspe, devendo o ato administrativo ser mantido na sua íntegra, em observância aos princípios da legalidade, da vinculação ao edital, da isonomia e da objetividade.



    9. Inverte-se, por conseguinte, o ônus da sucumbência, condenando-se a parte autora em honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja execução ficará suspensa em face de ser beneficiária da justiça gratuita.



    10. Apelações providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente